Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Denunciação caluniosa. Provas suficientes. Dolo configurado. Absolvição incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas e se está configurado o dolo quanto ao crime de denunciação caluniosa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo a quem sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade.
4. Comprovado o dolo de prejudicar terceira pessoa, imputando-lhe falsamente condutas que se amoldariam aos crimes de importunação sexual, de tentativa de estupro e de ameaça, provocando a instauração de investigação, mesmo sabendo da inexistência das condutas apontadas, não há falar em absolvição, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.